Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702328-33.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A APELADO: N. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: ANA KAROLINE NEVES LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em vista que, muito embora conste dos autos certidão (ID 60678695) com determinação de manifestação do apelado em contrarrazões, inexiste certificação sobre a apresentação ou não de reposta pelo órgão defensor. Assim, com vistas a evitar qualquer futura alegação de nulidade, intime-se a Defensoria Pública do DF para que apresente resposta ao apelo de ID 60678692. Apresentada resposta, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator